Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da contadoria judicial. Na origem, processa-se pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, que condenou o ente público ao pagamento do tíquete alimentação indevidamente suprimido dos servidores e requerido por DOMINGOS PINHEIRO DE CAMPOS. Inicialmente, o DISTRITO FEDERAL impugnou o cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução, em razão do uso incorreto de índices de correção monetária não contemplados no título e violação à coisa julgada. Na ocasião, o DISTRITO FEDERAL impugnou expressamente a forma de incidência da taxa Selic no cálculo dos juros de mora e da correção monetária após Emenda Constitucional 113/21. Sobreveio decisão em que o juízo assentou a forma de cálculo do débito por todo o período e, inclusive, a forma de incidência da taxa Selic e determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do montante devido. Dessa decisão não houve recurso. Após elaborados os cálculos pela Contadoria Judicial, o DISTRITO FEDERAL fez nova impugnação e sob o pálio de que a forma de aplicação da taxa Selic estaria equivocada, posto que teria incidido sobre o montante principal atualizado e juros de mora. O juízo rejeitou sob fundamento de que os cálculos observaram fielmente a regra definida na decisão anterior. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou as alegações deduzidas na origem de que a formula de cálculo utilizada seria equivocada. Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria, sustentou que temas relativos à correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública e não estariam sujeitos à preclusão. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na petição de ID 196073470, o ente público impugnou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob o argumento de haver divergências relevantes no tocante ao montante de juros + SELIC. Afirma, contudo, que a CECON, elaboradora do parecer contábil acostado ao ID 196073472, não conseguiu especificar as causas. A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica em ID 205314174 afirmando ter aplicado a SELIC sobre o total do débito, seguindo orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros), ao contrário do Distrito Federal. Rejeito a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 196073470), uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros indicados na decisão de ID 186970249, que evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo), de modo que tal discussão já se encontra pacificada nos autos incidindo sobre ela os efeitos da preclusão. Homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID 192794703, consistente em R$ 21.936,79 (vinte e um mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), atualizados até 10/4/2024, relativo ao crédito principal, custas judiciais e honorários devidos nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais (ID 181601801).” Preclusão Conforme relatado, a forma de cálculo a ser adotada foi decidida anteriormente e nos seguintes termos: “Assim, fixo que o período incluído no título judicial e que pode ser cobrado neste cumprimento individual de sentença coletiva é de janeiro de 1996 a abril de 1997. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e causídico d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Somente após os cálculos da Contadoria Judicial, o recorrente se insurgiu quanto à forma de incidência da Taxa Selic. Trata-se, portanto, de matéria já decidida definitivamente no bojo dos autos e acobertada pela preclusão. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, é certo que a preclusão alcança qualquer matéria já decidida no processo e que não tenha sido objeto de recurso ou, o sendo, já tenha sido definitivamente julgado. As matérias de ordem pública não constituem exceção ao instituto da preclusão, sob pena de se retornar continuamente na marcha processual diante de simples repristinação de matéria anteriormente decidida. Nesse sentido, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DE APENAS UM CREDOR QUIROGRAFÁRIO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se é possível não aceitar o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por credor contra a sentença que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Abril, considerando a suposta existência de matéria de interesse público suscitada pelo Ministério Público Estadual. 2. Tendo o Tribunal de Justiça entendido que houve o trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Abril, em razão do pedido de desistência formulado pela única credora recorrente (cessionária), não se fazia necessário avançar no julgamento das supostas ilegalidades suscitadas pelo Ministério Público, razão pela qual afasta-se a apontada violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015. 3. Nos termos do art. 998 do CPC/2015, "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso" (caput), sendo que "A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos" (parágrafo único). 4. A desistência do recurso constitui ato unilateral, não dependendo do consentimento da outra parte e nem sequer de homologação judicial para a produção de seus efeitos, concretizando-se pela simples manifestação de vontade do recorrente. Logo, a desistência do recurso produzirá efeitos imediatamente, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da voluntariedade recursal, que vigora em nosso ordenamento jurídico. 5. Na hipótese, apenas um único credor quirografário interpôs agravo de instrumento contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Abril, no qual impugnou questões exclusivamente relacionadas à "classe III" do referido plano (créditos quirografários). Porém, após a cessão do crédito do recorrente e antes da inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento, a parte cessionária pleiteou a desistência do recurso, que foi devidamente homologada pelo Tribunal de origem. 6. Tal o quadro delineado, não se mostra possível que o Ministério Público Estadual opte por não recorrer da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, a despeito de ter acompanhado todo o trâmite processual, e, posteriormente, queira discutir junto ao Tribunal de Justiça questões relacionadas à "classe I" (créditos trabalhistas) utilizando-se de um recurso interposto por um credor quirografário, que impugnava exclusivamente questões relacionadas à "classe III" (créditos quirografários), afastando-se o pedido de desistência recursal formulado pelo recorrente antes do início do julgamento. 7. O processo deve ser uma marcha para frente, não comportando o retorno às etapas já vencidas, em que não houve qualquer impugnação pelos sujeitos processuais atuantes no feito, em razão do fenômeno da preclusão. 8. Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no AREsp 2.019.623/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 4/10/2022). 9. Ademais, "Para que o Poder Judiciário exerça o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial é imprescindível a existência de provocação por uma das partes da relação processual" (REsp 1.930.837/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 25/10/2022). 10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.985.436/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024.) Dialeticidade Ainda que superado o óbice ora apontado, o recurso não comporta conhecimento por vício de dialeticidade. Conforme se verifica dos fundamentos da decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que a Contadoria observou fielmente as regras de cálculo anteriormente traçadas e não haveria erro em suas contas. Nas razões recursais, o agravante sustentou a inconstitucionalidade do art. 22, da Resolução. 482/2022 do SNJ e que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito principal e juros de mora constituiria anatocismo. Com isso, deixou-se de impugnar o fundamento central da decisão e de que as contas foram elaboradas segundo as regras anteriormente traçadas e não haveria erro no trabalho da Contadoria Judicial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator